Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-63.2023.8.11.0079
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000756-63.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALMIR JORGE COSTA - CPF: 054.859.131-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR - CPF: 030.239.511-36 (ASSISTENTE), DIOZEF FERREIRA RABELO - CPF: 038.284.911-62 (ASSISTENTE), LUCILIA FERREIRA JORGE - CPF: 989.376.772-53 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000756-63.2023.8.11.0079

APELANTE: VALMIR JORGE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI FEDERAL N. 11.340/2006) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000756-63.2023.8.11.0079

APELANTE: VALMIR JORGE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia acusatória e condenou Valmir Jorge Costa, à pena de:

- 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13°, do Código Penal).

- 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006).

Aplicou-se a regra do concurso material (art. 69, “
caput
”, do CP), fixou o regime inicial fechado, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

(Sic – id. 194878245).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante em relação ao crime de lesão corporal, ante a ausência de provas, bem como requer o reconhecimento do
bis in idem
na sentença condenatória, absolvendo o acusado pelo crime de ameaça (id. 194878250).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 194878252).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso interposto (id. 195192695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000756-63.2023.8.11.0079

APELANTE: VALMIR JORGE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, o recurso visa à absolvição do delito de lesão corporal (art. 129 § 13°, do Código Penal), por insuficiência probatória.

Vejamos.

A denúncia em relação ao fato delituoso, narrou o seguinte:

FATO 01 – DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2023, por volta das 22h:30min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Fortaleza, n° 468, região central desta cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, o denunciado VALMIR JORGE COSTA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, haja vista que não se absteve de se aproximar, de manter contato e de frequentar a residência de sua genitora LUCILIA FERREIRA JORGE (vide decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos sob nº 1000589-80.2022.8.11.0079)

FATO 02 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO:

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, o denunciado
VALMIR JORGE COSTA

ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua genitora/vítima LUCILIA FERREIRA JORGE, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve
descritas no auto de exame de corpo de delito acostado aos autos (vide fls. 27/29).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que o acusado é filho da vítima, sendo certo que, no dia 20.05.2022, após ter sofrido violência doméstica, compareceu ela na delegacia de polícia, onde pleiteou por medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas.

É do produto das investigações que, na data dos fatos, apesar de ter sido previamente intimado da decisão que deferiu as referidas medidas protetivas em favor da ofendida1 , o acusado, descumprindo a ordem judicial emanada, deslocou-se até a residência da vítima, onde, visivelmente embriagado e com os ânimos exaltados, simplesmente, sem qualquer motivação aparente, passou a agredi-la fisicamente com socos na região do rosto.

Restou-se apurado que, após as agressões, o denunciado proferiu ameaças contra a ofendida, tendo prenunciado o seguinte: “caso ele fosse embora, quando voltasse queimaria a casa com a declarante dentro”.

Assustada e com receio de que algo de pior lhe pudesse acontecer, a vítima acionou a guarnição da polícia militar.

Uma vez acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências de imediato e logrou êxito em encontrar o denunciado, efetivando, pois, a sua prisão em flagrante.

Presente, destarte, justa causa para a propositura da vertente ação penal, haja vista o lastro probatório mínimo de materialidade e autoria delitiva.

DA TIPIFICAÇÃO

Agindo assim, o denunciado VALMIR JORGE COSTA praticou os delitos descritos no art. 129, § 9°, art. 147, caput, e art. 24-A, da Lei Federal n° 11.340/2006, todos c/c art. 69, caput, do Código Penal, na forma do art. 5°, inciso II, da Lei Federal n° 11.340/2006 (...)”.
(Sic – id. 194878218).

Pois bem.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 194878191), Boletim de Ocorrência (id. 194878193), pelo Termo de Representação Criminal (id. 194878197), pelo Relatório Policial (id. 194878192), pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 194878200), além da prova oral produzida.

Perante autoridade policial, o apelante Valmir Jorge Costa optou pelo direito de permanecer em silencio (id. 194878202).

Em juízo, negou os fatos
.
(Relatório de Mídias – id. 194878244).

Por sua vez, a vítima Lucilia Ferreira Jorge, narrou na fase policial, como os fatos ocorreram e a agressão sofrida:

“
QUE, a declarante informa que, não é a primeira vez que, é agredida pelo seu filho; QUE, a declarante informa que, possui MPU do dia 19/03/2023 em vigência; Esclarece que, seu filho vai para o presidio e quando retorna abraça a declarante e afirma que não irá mais maltratar a declarante, porém é só beber que, fica agressivo e ontem não foi diferente; QUE, seu filho desde o dia 01/07 ingeriu bebida alcoólica e droga e por estar muito agressivo após agredir a declarante, a mesma acionou a GU PM que compareceu no local e prendeu VALMIR; QUE, após ser agredida a declarante correu para um Bar, porém alega que quando da agressão está ocorreu dentro de casa e não houve testemunhas; QUE, a declarante encontra-se com um hematona no queixo proveniente de um soco que levou de seu filho; QUE, por estar transtornado "demais" a declarante mandou o mesmo ir embora de casa este por sua vez, começou a quebrar os objetos da casa, trancou a casa e ameaçou a declarante dizendo que caso fosse embora quando voltasse queimaria a casa com a declarante dentro; QUE, diante da agressão que sofreu a declarante deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE Valmir por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico; (...).”
(Sic – id. 194878198).

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, afirmando que o apelante
“
sempre é do mesmo jeito, que ele bebe pinga e fica agressivo
,
(...). Que no dia dos fatos esquentou janta para ele, aí ele disse que

eu havia quebrado o ventilador do amigo dele, mas eu não quebrei. Aí ele jogou o ventilador no chão e eu sai pra esquentar comida (...).Depois que eu esquentei a comida, ele colocou a comida na vasilha e comeu. Depois disso ele começou, veio e bateu no meu queixo (...). Que ele já a agrediu outras vezes (...)”.
(Sic - Relatório de Mídias – id. 194878244).

O depoimento da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha Edilson Lazaro Gomes Junior, policial militar responsável pela prisão do acusado, que perante autoridade policial, assim declarou:

"(...)
QUE, a GUPM foi acionada pela vítima LUCILIA FERREIRA JORGE, a qual informou que foi agredida pelo seu filho VALMIR JORGE COSTA, suspeito; QUE, o suspeito chegou na sua residência bastante alterado em visível estado de embriaguez alcoólica; QUE, durante o desentendimento o mesmo lhe desferiu um soco em seu rosto. Informou ainda que, não é a primeira vez que vem sofrendo agressões e ameaças de seu filho; QUE, diante dos fatos a GU deslocou de imediato até a residência da vítima, porém, não localizamos o suspeito, entretanto, a vítima nos informou que, o suspeito poderia estar na casa de uma amiga ao lado. Deslocamos até a residência informada e localizamos o suspeito, momento em que foi realizada a busca pessoa e posteriormente o depoente deu voz de prisão ao suspeito e o conduzimos o suspeito e vítima para Delegacia de Polícia local, QUE, a vítima possui um hematoma no queixo proveniente da agressão. (...).”
(Sic – id. 194878195).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“
A vítima procurou a gente e disse que vinha a um tempo sofrendo agressões de seu filho, que às vezes chegava em casa meio embriagado violento e nesse dia ela nos acionou e chegando lá o suspeito já tinha se evadido do local. Ela nos informou que ele estava numa vizinha, fomos lá e localizamos ele. Conduzimos eles para a polícia civil. Ela estava com um hematoma no queixo proveniente da agressão. Ela relatou que ele ia trabalhar e quando voltava para casa, voltava meio agressivo.”
(Sic - Relatório de Mídias – id. 194878244).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Diozef Ferreira Rabelo, tanto na fase policial (id. 194878196), quanto na fase judicial (Relatório de Mídias – id. 194878244).

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –
hematoma no maxilar
– foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 194878200) e declarações da vítima.

Importante destacar, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

No mesmo sentido, recente julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo médico subscrito por profissional de saúde.

“O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos” (TJMT, Ap nº 1001149-73.2020.8.11.0020).
(N.U 1001032-71.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ademais, embora a defesa discuta o estado de embriaguez do réu,
“tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição pelo argumento de ausência de dolo, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.”
(N.U 0000125-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

Assim, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição da lesão corporal por ela sofrida –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Valmir Jorge Costa nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal.

Por fim, quanto ao reconhecimento do
bis in idem
na sentença condenatória, absolvendo o apelante pelo crime de ameaça, este se encontra prejudicado, visto que o apelante foi absolvido da prática do delito pelo juízo
a quo
:

“(...) ABSOLVER VALMIR JORGE COSTA da prática tipificada no art. 147, caput, do Código Penal.”
(Sic – id. 194878245).

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024